Tribunal: TJPA
Processo: 0800308-97.2024.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800308-97.2024.8.14.0130

APELANTE: WESLEY LUIS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

direito penal. apelação criminal. ameaça em contexto de violência doméstica. suspensão condicional da pena. alegação de maior gravosidade. manifestação a ser exercida na audiência admonitória. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

2.A defesa sustenta que o sursis se revela mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, a revisão das condições impostas.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar, na fase de conhecimento, a suspensão condicional da pena sob o argumento de que o benefício se mostra mais gravoso do que o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

iii. razões de decidir

4. A suspensão condicional da pena constitui medida de política criminal destinada à ressocialização do condenado, substituindo o cumprimento da pena privativa de liberdade por período de prova mediante condições fixadas judicialmente, nos termos do art. 77 do Código Penal.

5. A eventual recusa ao benefício deve ser manifestada pelo sentenciado perante o Juízo da Execução Penal, na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação, ocasião em que poderá optar pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, caso entenda mais favorável.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a renúncia ao sursis não pode ser apreciada na fase recursal, competindo ao Juízo da Execução deliberar sobre a aceitação ou não do benefício.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão condicional da pena, embora constitua direito subjetivo do condenado quando preenchidos os requisitos legais, pode ser recusada apenas na audiência admonitória, perante o Juízo da Execução Penal. 2. Não cabe, na fase de conhecimento, o afastamento do sursis sob alegação de maior gravosidade em comparação ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 77; CP, art. 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024; STJ, REsp 1.989.499/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.02.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
W.L.D.N
.
,
em face da sentença proferida pelo juiz da Comarca de Ulianópolis/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, no âmbito de violência doméstica, à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto, tendo a pena sido suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 33161349) que:

“No dia 12 de janeiro de 2024, a vítima, I.R.P., compareceu à delegacia de polícia civil e informou que seu companheiro, o denunciado W.L.D.N., enviou-lhe mensagens ameaçadoras. Segundo a vítima, o denunciado encaminhou via WhatsApp as seguintes mensagens: "(...) MAIS UMA COISA EU GARANTO VIVA NÃO SAI (...) SABE VOU BOTAR PRA FUDER... QUER ME DENUNCIAR ENTÃO VAMOS" (Pg. 18/25 ID. 111002876).

Além disso, após as ameaças, o denunciado postou fotos com uma arma de fogo (pg. 27/28 - ID. 111002876).

Diante dos fatos, a vítima dirigiu-se à delegacia para relatar o ocorrido. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delituosa (pg. 12 - ID. 111002876).”

Em suas
razões recursais
(ID 33161378), a defesa sustenta, em síntese, que a
suspensão condicional da pena
se
revela mais gravosa do que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto
, em razão das condições impostas, requerendo o afastamento do
sursis
ou, subsidiariamente, a revisão das condições e do prazo fixados.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Em
contrarrazões
(ID 33161381), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Promotora de Justiça convocada, Dra. Amélia Satomi Igarashi, em parecer, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO.”
(textual) (ID 34405896)

É o relatório. Sem revisão, nos termos regimentais, por se tratar de crime apenado com detenção.

À inclusão em pauta de julgamento de sessão virtual.

VOTO

De início, verifico estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Consoante relatado, a defesa pleiteia o
afastamento da suspensão condicional da pena (sursis)
, prevista no art. 77 do Código Penal, sob o argumento de que, no caso concreto, tal benefício se revelaria mais gravoso ao sentenciado do que o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.

A tese defensiva repousa na ideia de que o tempo de duração do
sursis
(fixado em dois anos, conforme determina o art. 77, §1º, do Código Penal), superaria o prazo necessário para o cumprimento da pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, tornando o benefício contraproducente, sobretudo por submeter o condenado a obrigações adicionais e restrições por período mais extenso.

Não obstante a plausibilidade da argumentação, esta não deve ser acolhida neste momento processual.

Ora, é certo que a concessão do
sursis
é um instituto de política criminal que visa à ressocialização do condenado por meio da substituição do cumprimento da pena privativa de liberdade por um período de prova com condições estabelecidas pelo Juízo da Execução. Trata-se, portanto, de medida de caráter
discricionário-controlado
, cuja aplicação demanda análise concreta da conveniência e da utilidade da medida para os fins da execução penal, devendo ser sopesados os interesses da repressão penal e da reintegração social do apenado.

Outrossim, ressalto que a
suspensão condicional da pena configura direito subjetivo do apenado
. Ainda que o denominado “
sursis
” não se revele, em tese, prejudicial ao acusado — porquanto substitui a imposição de sanção privativa de liberdade mais gravosa — é certo que se trata de
benefício de natureza facultativa, podendo ser recusado pelo sentenciado no momento da execução da pena, por ocasião da audiência admonitória
.

Dessa forma, ainda que o sentenciado manifeste desinteresse ou insatisfação com o benefício, a decisão quanto à concessão, aceitação, substituição ou eventual revogação do
sursis

compete ao Juízo da Execução Penal
,
quando da realização da admonitória
, ocasião em que, após ouvir a leitura das condições impostas, poderá o sentenciado aceitá-las ou não.

Em caso de rejeição, cumprirá a pena privativa de liberdade, conforme fixada, o que se aplica às hipóteses em que esta for entendida como menos gravosa do que o cumprimento do prazo de suspensão condicional.

A respeito, colaciono julgados do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial.

O recorrente foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06) à pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto. No recurso especial, sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento do sursis, alegando que a medida é mais gravosa do que a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a condenação por ameaça está lastreada em provas suficientes;

(ii) analisar se a exasperação da pena-base, com fundamento na presença dos filhos da vítima no momento do crime, é válida; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da suspensão condicional da pena (sursis).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por ameaça encontra fundamento em depoimentos seguros e harmônicos da vítima e de testemunha. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com o conjunto probatório. A revisão do juízo condenatório demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ.

4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade do agente, tendo em vista que as ameaças ocorreram na presença dos filhos do casal, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com precedentes desta Corte.

5. Quanto ao sursis, é jurisprudência pacífica que a renúncia ao benefício somente pode ser manifestada na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação. O momento processual invocado pela defesa é inadequado para discutir tal questão.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.724.901/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)”
destaquei

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS SUFICIENTES. PALAVRAS DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO PRÓPRIO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO SEM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INSTITUTO FACULTATIVO. NÃO REGISTRADA DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. 1. Com efeito, uma vez que a condenação do agravante não se baseou apenas nas palavras da ofendida, mas também foi ancorada nas declarações judiciais do réu, momento no qual este confirmou ter ameaçado a vítima de morte, modificar-se tal entendimento esbarraria necessariamente no revolvimento de fatos e provas, providência inadequada na via do apelo nobre, conforme dicção da Súmula 7/STJ.
2. No que tange ao instituto do sursis penal, o qual não poderia ser mais gravoso que a própria pena imposta, o entendimento do Tribunal local encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, uma vez que na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal
, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, incidente o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Em relação à divergência jurisprudencial, verifica-se que não se realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos apontados como paradigma, contrariando os artigos 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC. 4. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp n. 2.407.999/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024.)”

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 77 DO CP. CONDIÇÕES DO SURSIS MAIS GRAVOSAS DO QUE O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESCOLHA DO RÉU. PRECEDENTE. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(...)

Esta Corte Superior de Justiça já se pronunciou no sentido de que, tratando-se a suspensão condicional da pena de benefício ao réu, cabe a ele optar pelo cumprimento das condições ou da pena aplicada, caso a considere menos gravosa.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido, no ponto, encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, devendo ser reformado.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1989499 – SP; Relator MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; julgado em 20/02/2024)

Na mesma linha, colaciono
julgado desta Turma Julgadora
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO. REVOGAÇÃO DO SURSIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) e a revogação da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais; (iii) saber se é possível o afastamento do benefício do sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através do boletim de ocorrência policial e do depoimento da vítima em juízo, corroborados por laudo pericial de lesão corporal. Alto valor probante da palavra da ofendida em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4. Além do art. 387, IV, do CPP possibilitar ao julgador a fixação de valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da(s) vítima(s), houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o quantum estabelecido pelo juízo restou fundamentado e não se mostra excessivo, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização. Precedente do C. STJ.

5. O momento da aceitação ou não da suspensão condicional da pena, a qual constitui um direito subjetivo do sentenciado, ocorre de forma diferida, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, perante o juízo da execução penal, aquando da realização da audiência admonitória, ocasião em que poderá decidir após ouvir a leitura das condições impostas. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020304-19.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/12/2024)”
destaquei

Ademais, pontuo que não se trata de permitir ao condenado escolher arbitrariamente a pena que lhe seja mais conveniente, mas de reconhecer que o benefício legal não pode ser imposto contra sua manifestação, quando se revelar mais severo do que a reprimenda aplicada.

Nessa linha, não há que se falar em revogação do benefício, uma vez que o momento oportuno para manifestação do réu será em audiência admonitória, a ser realizada no Juízo da Execução,
a quem também compete avaliar eventual extinção da punibilidade, pelo cumprimento integral da pena.

Por fim, para fins de prequestionamento, considero incluídos no presente julgamento todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, uma vez que a matéria foi integralmente apreciada por este Tribunal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive no que se refere à suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, permanecendo o réu W.L.D.N. condenado ao cumprimento da pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026